Tribunal: TJDFT
Processo: 0729162-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Execução penal. Aprovação no Encceja. Condenado vinculado a atividades educacionais no interior do estabelecimento prisional. Acréscimo de 1/3 das horas já homologadas.
O apenado vinculado a atividade de ensino regular no interior do presídio (EJA) e que já teve esse tempo de estudo remido, tem direito, apenas, ao acréscimo de 1/3 das horas já homologadas, e não à remição do tempo ficto em razão da aprovação no Encceja, pois esse se refere a quem não estava vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizou estudos por conta própria. Agravo provido em parte.